Tribunal: STF
Processo: ARE 1314565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO DA PARTE EXECUTADA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. PARTE NUNCA ENCONTRADA NO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)"
    No recurso extraordinário sustenta-se violação ao art. 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "8. A partir da leitura dos dispositivos da referida lei, extrai-se a necessidade de cumprimento de requisitos para que a impenhorabilidade alcance determinado imóvel; quais sejam: que ele pertença ao casal ou entidade familiar; que seja o único bem residencial; e, que não incidam quaisquer das exceções elencadas no Art. 3º da Lei nº 8.009/90.
    9. Analisando o conjunto probatório dos autos, como bem dito pelo magistrado sentenciante, não se vislumbra provas no sentido de que o imóvel penhorado e avaliado serve como único bem de família, para fins de residência e moradia.
    10. Ora, percebe-se da análise dos documentos, que a parte executada/recorrente, por diversas vezes intimada, não era encontrada no local. Existe inclusive certidão de oficial de justiça no sentido que que a intimação, por diversas vezes, não foi feita por não encontrar a parte no endereço, estando o imóvel sempre fechado, sem ninguém na residência.
    (...)
    12. Assim sendo, não ficou comprovado que o imóvel localizado na Avenida Manoel Francisco Trelas, na cidade de Itabaiana/SE, seja o único bem da parte recorrente, utilizado como residência familiar, com caráter essencial, se sequer era nele encontrado, capaz de ser impenhorável nos termos da Lei 8.009/90."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente